Tribunal: TJBA
Processo: 8072689-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8072689-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUSHI DO QUADRADO LTDA. e outros (2) Advogado(s): VERA LUCIA FERNANDES AGRAVADO: WDSON DUARTE VAZ e outros Advogado(s):DOUGLAS MATTOS LOMBARDI ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). AFFECTIO SOCIETATIS. MEDIDAS CONSERVATÓRIAS. INVENTÁRIO DE BENS. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS. PROIBIÇÃO DE CONTRAIR DÍVIDAS. GESTÃO ORDINÁRIA DA EMPRESA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PERICULUM IN MORA INVERSO. LIMITAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, deferiu tutela de urgência para reconhecer provisoriamente a existência da sociedade. 2. A decisão recorrida determinou a realização de inventário de bens, a proibição de alienação de ativos e de contração de dívidas sem autorização dos autores, além de garantir o acesso destes aos documentos contábeis da empresa. 3. Os agravantes sustentam a inexistência de sociedade consolidada, tratando-se apenas de tratativas para formação de Sociedade em Conta de Participação (SCP), e alegam que a proibição de contrair dívidas inviabiliza a gestão ordinária do restaurante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a proibição genérica de contrair dívidas ou adquirir patrimônio sem prévia autorização dos supostos sócios, em sede de tutela antecipada, configura medida desproporcional capaz de inviabilizar a continuidade da atividade empresarial e caracterizar perigo de dano inverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A probabilidade do direito dos agravados está amparada em provas documentais (mensagens e transferências) que indicam relação jurídica para além de meras tratativas preliminares, justificando medidas de natureza conservatória. 6. Todavia, a proibição absoluta de contrair dívidas impõe óbice à gestão ordinária da empresa (pagamento de salários, insumos perecíveis e aluguel), condicionando atos cotidianos à vontade da parte adversa em contexto litigioso. 7. Aplicação do princípio da preservação da empresa, buscando resguardar o patrimônio para futura apuração de haveres sem asfixiar a operação econômica da sociedade, o que configuraria periculum in mora inverso. 8. Necessidade de adequação da medida para permitir atos de gestão ordinária, mantendo-se a restrição apenas para alienação de bens do ativo imobilizado e garantindo a fiscalização contábil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. No âmbito de lides societárias, as medidas liminares devem observar o princípio da preservação da empresa, evitando restrições que inviabilizem a gestão ordinária e a continuidade da atividade econômica. 2. A proibição de contrair dívidas em sede de tutela de urgência deve ser limitada aos atos extraordinários, sob pena de configurar perigo de dano inverso pela paralisia operacional do estabelecimento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; CC, arts. 1.020 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8050779-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJ-SP, AI 2024838-07.2022.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 23.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004482-42.2025.8.05.0201, em que figuram como agravantes WDSON DUARTE VAZ e SEBASTIÃO VAZ JUNIOR e, como agravados, WDSON DUARTE VAZ e SEBASTIÃO VAZ JUNIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, para, confirmando a decisão liminar de ID 94867446, reformar em parte a decisão agravada (ID 510355137), de modo a suspender a eficácia da proibição genérica de contrair dívidas ou adquirir patrimônio sem autorização dos autores, desde que tais atos se refiram à gestão ordinária da empresa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora